Tribunal: TJDFT
Processo: 0740851-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740851-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ESTEVAO ALVES DOS SANTOS GOMES, MARLON TEIXEIRA DE CARVALHO Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 58548097. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril 2024. Desembargador JAIR SOARES